Tribunal: TJBA
Processo: 8008685-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008685-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BARUK COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Advogado(s): ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto por Baruk Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que postergou a apreciação de tutela de urgência, proferido em primeiro grau nos autos originários, em que figura como parte adversa Itaú Unibanco S.A. II. Questão em discussão Examina-se se a decisão que adia a análise de pedido de tutela de urgência, para momento posterior à apresentação da contestação, equivale a indeferimento tácito capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. III. Razões de decidir O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mitigável apenas em situações excepcionais de urgência reconhecidas pelo STJ (Tema 988). O ato impugnado não apreciou o mérito do pedido de tutela provisória, tratando-se de despacho de mero expediente (art. 203, §3º, do CPC), destituído de conteúdo decisório, e, portanto, irrecorrível por agravo de instrumento. A postergação da análise não configura indeferimento tácito, pois não houve juízo negativo sobre os requisitos do art. 300 do CPC. Não há violação aos arts. 9º e 10 do CPC, diante da aplicação de matéria processual relativa a pressupostos recursais, nem afronta ao direito de acesso à justiça, pois a limitação legal de recorribilidade visa racionalizar a jurisdição. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O ato judicial que apenas posterga a análise de pedido de tutela de urgência, sem emitir juízo de mérito, configura despacho de mero expediente e não é passível de impugnação por agravo de instrumento." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8008685-68.2025.8.05.0000, figurando como Agravante BARUK COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e Agravado ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA